Tribunal: TJDFT
Processo: 0700286-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato atribuído ao PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE DO TJDFT NA CONDIÇÃO ATUANTE DE PRESIDENTE DA COMISSÃO DO XLIV CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL que indeferiu a inscrição preliminar da candidata paciente. O exame prefacial dos autos indica que ainda está em curso o prazo para apreciação dos recursos administrativos interpostos contra a divulgação do resultado das inscrições preliminares do XLIV Concurso Público para Provimento dos Cargos de Juiz de Direito Substituto, conforme se extrai do item 2.1 do Edital n.o 3 – TJDFT, de 5 de janeiro 2023. Noticia-se, inclusive, que a candidata manejou seu recurso administrativo no dia 9/1/2023 (ID 42549463), não residindo aparente pretensão mandamental nesta fase de análise (artigo 5o, inciso I, da Lei 12.016/09). À luz do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a impetrante para que se manifeste expressamente acerca da alegada existência de pretensão mandamental diante da ausência de manifestação conclusiva da banca examinadora quanto ao indeferimento definitivo da sua inscrição e face à possibilidade, ainda em curso, de interposição de recurso administrativo quanto ao ato atribuído como coator. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora